Tribunal: STF
Processo: ARE 1398034
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao dar provimento Recurso Especial (Resp. 2.125.299/SP), fixou a pena dos recorrentes em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto (doc. eletrônico 6). Nesse sentido, o recurso extraordinário está prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto.



    Os agravantes sustentam, em suma, que o RE tem como objeto a declaração de nulidade da diligência policial que acarretou a prisão em flagrante dos réus, motivo pelo qual o apelo extremo deve ser decidido com base no julgado no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Aduz que o julgamento do recurso especial de fato alterou a individualização da pena, no entanto não analisou a controvérsia acerca da entrada forçada no domicílio dos embargados, matéria de natureza evidentemente constitucional. 



    É o relatório, decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que assiste razão aos agravantes, motivo pelo qual reconsidero a decisão constante no documento eletrônico 50 e passo a reanalisar o recurso. 



    No tocante à questão da relativa à individualização da pena, observo que a Corte Cidadã ao dar provimento ao Recurso Especial (Resp 2.125.299-SP), fixou a pena dos recorrentes em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida no regime inicial semiaberto (doc. eletrônico 6), motivo pelo qual, no presente ponto, a matéria encontra-se prejudicada por perda superveniente de seu objeto. 



    No que se refere à entrada forçada no domicílio dos réus, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia: 



    “E isso porque, de início e sempre com o devido respeito ao entendimento dissonante, o fato é que a diligência levada a efeito pelos policiais militares responsáveis pelo encontro das drogas e pelas prisões encontrou suporte na exceção à regra constitucional de inviolabilidade do domicílio, sendo ela, e consequentemente as provas dela decorrentes, lícitas. 



    E isso porque os elementos colhidos dão conta de que, após a recepção de ´denúncias´ anônimas indicando que Fernanda guardava drogas em sua residência, policiais militares rumaram ao local informado, abordando, defronte ao imóvel, as pessoas dela e de Jonathan. Em continuidade, e informada acerca dos motivos que impulsionaram a diligência, Fernanda, cientificada do teor da denúncia anônima que pesava contra ela, admitiu, de fato, guardasse drogas na casa. E só em razão deste fato é que o policial Fernando Rodrigo ingressou na casa, cujo portão se encontrava apenas encostado, localizando, em seu corredor lateral e no interior de um cesto com roupas sujas, o expressivo volume de drogas, de naturezas diversas e indubitavelmente destinadas à mercancia espúria. 



    Diante desse quadro, é possível afirmar, com segurança, que o ingresso na residência, com a consequente localização das drogas, constitui um mero desdobramento da diligência, impulsionada, como se viu, pela recepção de ´denúncia´ anônima e, ainda, pela confirmação da veracidade de seu teor por Fernanda, de sorte que se mostrou aperfeiçoada, no caso, a hipótese de exceção à regra constitucional de inviolabilidade do domicílio, eis que clara a situação de flagrante pela prática de delito de natureza permanente. Noutras palavras, as provas colhidas, então, não padecem de quaisquer vícios, prestando-se seu conteúdo para a proclamação, segura, da responsabilidade de Fernanda e de Jonathan pelos graves fatos que lhes foram imputados na denúncia. 



    E isso porque os policiais militares, responsáveis pela diligência, ofertaram relatos coerentes, em sintonia, inclusive, com a confissão e a delação ofertada por Fernanda ao ensejo da audiência de custódia, sendo a apreensão do expressivo volume de drogas de naturezas diversas, de outro lado, incontroversa nos autos. 



    E, no tocante aos depoimentos dos agentes públicos, cumpre assinalar que nada consta dos autos que permita a conclusão de que eles tivessem motivo para alterar a verdade acerca dos fatos, merecendo seus depoimentos total credibilidade, conforme, a propósito, pacífico entendimento jurisprudencial dominante nos tribunais. 



    [...]



    Querer fazer crer, a Defesa, que depoimentos de agentes públicos não serviriam para embasar uma decisão condenatória é ilógico, porquanto inexistente qualquer circunstância provada nos autos que justifique um suposto interesse em prejudicar os apelados, não se podendo perder de vista, aliás e quanto a isto, que Fernanda, no curso da audiência de custódia, confessou os fatos, delatando, ainda, seu namorado Jonathan. 



    É que depoimentos colhidos em autos de processos valem, não só pela idoneidade das fontes de prova, mas, também, pela idoneidade dos próprios depoimentos, principalmente, como no caso em comento, em que não há nada a retirar a idoneidade das testemunhas ou mesmo do teor coerente, coeso e harmônico de seus relatos. 



    Ademais, não se pode perder de vista que os relatos dos policiais militares, como já se disse, foram parcialmente comprovadas por Fernanda na audiência de custódia e, ainda, pelos depoimentos do policial civil Benito, claro ao indicar que, no curso de diligências, foi possível coletar informações aptas à comprovação do efetivo envolvimento dos apelados com o comércio espúrio de drogas. 



    É verdade que Fernanda, em juízo, retratou-se, prestando-se ainda a prova a comprovar que os agentes públicos, posteriormente aos fatos referenciais, foram presos em razão de seus supostos envolvimentos em delitos de homicídio e de associação criminosa. 



    Mas essas circunstâncias, considerando-se o remanescente do quadro probatório amealhado, nem de longe se prestam para infirmar a tese exposta na denúncia, restando patente a responsabilidade dos apelados pelos fatos que lhe foram nela imputados. A uma porque a prova colhida, como se viu, não ostenta vício de qualquer espécie. A duas porque a ulterior prisão dos policiais militares, em razão de seus envolvimentos, em tese, com crimes, não implica em elemento hábil a desnaturar toda a prova colhida, até porque a responsabilidade dos apelados pelos fatos pelos quais se viram denunciados também restou comprovada pelos relatos do policial civil Benito, inexistindo quaisquer indícios de que aqueles tivessem, no caso, atuado deliberadamente de forma injusta. A três porque a retratação de Fernanda, ao ensejo da audiência de instrução, restou isolada nos autos, anotando-se que ela, ao ensejo da audiência de custódia na qual confessou os fatos e delatou Jonathan nada afirmou quanto a uma suposta conduta irregular e abusiva por parte dos policiais militares, não possuindo ela, ademais e diversamente do teor de suas alegações, qualquer espécie de lesão corporal (fl. 13) e a quatro porque a corresponsabilidade de Jonathan se viu comprovada pela delação da apelada, pelo teor de suas próprias declarações extrajudiciais e, ainda, pelos relatos críveis do investigador de polícia Benito, responsável pelas diligências que culminaram com a comprovação de sua efetiva participação no comércio espúrio de drogas”. (Págs. 10 a 13 do documento eletrônico 10)



    A pretensão à nulidade da entrada dos policiais na casa dos réus, apesar dos argumentos expendidos, não merece acolhida. 



    É certo que o crime de tráfico de drogas constitui delito de natureza permanente, assim compreendido aquele cuja consumação se protrai no tempo, não se exigindo, de ordinário, a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência dos acusados, quando se tem por objetivo cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância, nos termos do art. 5°, XI, do Texto Magno. 



    Verifico que o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, formalizada no julgamento do RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual se firmou entendimento no sentido de que a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que se verifica no caso concreto. Por pertinente, transcrevo a ementa do referido acórdão: 



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (grifei). 



    Ademais, para afastar a justa causa para a violação do domicílio, consignada no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



                      Ministro Ricardo Lewandowski 



                                  Relator